Tribunal: TJES
Processo: 5003301-32.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003301-32.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO (GRAVAME ELETRÔNICO). COBRANÇA DE “SERVIÇOS DE TERCEIROS”. TEMAS 958 E 972/STJ. SÚMULA 566/STJ. NULIDADE DA CDA. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. TEMA 905/STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e pelo BANCO VOTORANTIM S.A., sucessor da BV Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, contra sentença proferida nos embargos à execução fiscal opostos em face da CDA n.º 3563/2018, oriunda de multa administrativa aplicada pelo PROCON em razão de infração consumerista apurada a partir de contrato de financiamento celebrado em 11/03/2009. A sentença julgou parcialmente procedentes os embargos para (i) reconhecer a legalidade das tarifas de cadastro e de registro de contrato; (ii) declarar indevida a cobrança de valores sob a rubrica “serviços de terceiros”; e (iii) reduzir a multa administrativa de R$ 57.272,39 para R$ 12.000,00, reconhecendo sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir a validade das tarifas de cadastro e de registro de contrato à luz da jurisprudência vinculante do STJ; (ii) estabelecer a legalidade da cobrança genérica de “serviços de terceiros”; (iii) verificar a regularidade formal da CDA e a validade do processo administrativo conduzido pelo PROCON; (iv) determinar a proporcionalidade da multa administrativa aplicada; e (v) fixar os critérios de juros de mora, correção monetária e distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010, II e III, do CPC, conforme orientação do STJ.

Reconhece-se a validade da tarifa de cadastro, por ter sido o contrato celebrado após a vigência da Resolução CMN n.º 3.518/2007, incidindo a Súmula 566/STJ, inexistindo prova concreta de onerosidade excessiva.

Mantém-se a legalidade da tarifa de registro de contrato (gravame eletrônico), pois o contrato é anterior ao marco temporal de 25/02/2011 fixado no Tema 972/STJ, ausente demonstração de cobrança excessiva.

Declara-se abusiva a cobrança de “serviços de terceiros” formulada de forma genérica, sem especificação clara e comprovação da efetiva prestação ao consumidor, em consonância com o Tema 958/STJ, por configurar vantagem manifestamente excessiva (arts. 39, V, e 51, IV, do CDC).

Rejeita-se a alegação de nulidade da CDA, uma vez que o título executivo discrimina o valor originário, os fundamentos legais, o termo inicial e os critérios de atualização e juros, atendendo ao art. 202 do CTN e ao art. 2º, § 5º, IV, da Lei nº 6.830/80, gozando de presunção de certeza e liquidez (art. 204 do CTN).

Afasta-se a tese de incompetência do PROCON, pois o órgão atua no exercício do poder de polícia administrativa para fiscalizar e sancionar infrações às normas consumeristas, nos termos do Decreto nº 2.181/97 e da legislação municipal, sem usurpação da função jurisdicional.

Reconhece-se a regularidade da motivação do ato administrativo, que descreve as condutas consideradas abusivas, indica os dispositivos legais violados e demonstra a rejeição fundamentada da defesa, assegurando contraditório e ampla defesa.

Mantém-se a redução da multa para R$ 12.000,00, pois o controle jurisdicional da dosimetria é admitido quando verificada desproporcionalidade entre a gravidade concreta da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor, nos termos do art. 57 do CDC, sem afronta à Súmula Vinculante nº 10.

Aplica-se o Tema 905/STJ para fixar juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir de trinta dias da notificação da decisão administrativa irrecorrível, e correção monetária pelo IPCA-E a partir da sentença que redefiniu o valor da multa, por se tratar de título judicial substitutivo do crédito originário.

Reconhece-se a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), com redistribuição proporcional das despesas processuais e fixação dos honorários sobre o proveito econômico obtido por cada litigante, admitida a revisão de ofício por se tratar de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

É válida a cobrança de tarifa de cadastro e de registro de contrato em contratos celebrados antes dos marcos temporais fixados pela Súmula 566/STJ e pelo Tema 972/STJ, ausente demonstração de abusividade concreta.

É abusiva a cláusula que prevê cobrança genérica de “serviços de terceiros” sem especificação e comprovação da efetiva prestação ao consumidor, conforme o Tema 958/STJ.

O PROCON detém competência para instaurar processo administrativo e aplicar multa por infração às normas consumeristas, no exercício do poder de polícia, sem violação à separação dos poderes.

A multa administrativa pode ser reduzida judicialmente quando desproporcional, à luz do art. 57 do CDC, sem afronta à Súmula Vinculante nº 10.

As condenações impostas à Fazenda Pública, inclusive decorrentes da revisão judicial de multa administrativa, sujeitam-se aos critérios fixados no Tema 905/STJ quanto a juros de mora e correção monetária.

Configurada a sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser fixados proporcionalmente à extensão do êxito de cada litigante, incidindo, em desfavor do ente municipal, sobre a diferença entre o valor originário da multa e o montante mantido, e, em desfavor da instituição bancária, sobre o valor da penalidade preservada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, XXXV, e 93; CDC, arts. 39, V, 42, 51, IV, 56 e 57; CPC, arts. 86, 85, §§ 2º, 3º e 11, 927, III, e 1.010, II e III; CTN, arts. 202 e 204; Lei nº 6.830/80, arts. 2º, § 5º, IV, 3º e 39; Lei nº 11.960/2009; Decreto nº 2.181/97; Resoluções CMN nº 3.518/2007 e nº 3.954/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 566; STJ, Súmula 297; STJ, Tema 958 (REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28/11/2018); STJ, Tema 972; STJ, Tema 905 (REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22/02/2018); STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.224.941/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 19/06/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.186.568/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 24/04/2018; STJ, AgInt no REsp 1.816.238/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 21/10/2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.336.265/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 28/03/2019; TJES, Apelação Cível nº 5015782-56.2021.8.08.0024, Rel. Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 19/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos do MUNICIPIO DE VITORIA e do BANCO VOTORANTIM S.A., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

(Preliminar)

Antes de adentrar ao exame de mérito, analiso a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pelo Município de Vitória em sede de contrarrazões, ao argumento de que as razões de apelação da instituição bancária seriam meras repetições das teses ventiladas na peça de ingresso.

Como cediço, o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de expor os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão recorrida deva ser anulada ou reformada, nos termos do art. 1.010, incisos II e III, do CPC.

Entretanto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta no seguinte sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do STJ reconhece que não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a apelação contém fundamentos capazes de refutar a sentença, como constatado, in casu. 2. Caso em que a apelante/agravada se desincumbiu do ônus de explicitar os motivos pelos quais a sentença devia ser reformada, trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto.
3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2224941 CE 2022/0318062-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 19/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA APELADA . OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DA AUTORA.
1. Na linha da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, a repetição dos argumentos deduzidos na inicial não impede, por si só, o conhecimento do recurso de apelação, notadamente quando suas razões estão condizentes com a causa de pedir e deixam claro o interesse pela reforma da sentença. (AgRg no
Ag 990.643/RS, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI DJ de 23/5/2008). 2. Manutenção da decisão que conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos à origem a fim de que se prossiga no julgamento da apelação interposta como entender de direito. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1186568 PE 2017/0263024-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 24/04/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2018)

No caso em tela, verifico que as razões recursais do
BANCO VOTORANTIM S.A.
guardam estrita pertinência com os temas decididos na sentença fustigada, notadamente quanto à legalidade das tarifas remanescentes e à higidez do processo administrativo, permitindo a exata compreensão da insurgência e o exercício do contraditório.

Portanto, havendo impugnação suficiente aos fundamentos do comando judicial recorrido, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, rejeito a preliminar,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, e defiro a retificação do polo passivo para que passe a constar BANCO VOTORANTIM S.A., sucessor por cisão da BV Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento, conforme documentação acostada aos autos.

VOTO

(Mérito)

Conforme relatado, tratam-se de apelações interpostas pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.
, sucessor da BV Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que, nos embargos à execução fiscal opostos pela instituição bancária, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) reconhecer a legalidade das tarifas de cadastro e de registro de contrato; (ii) declarar indevida a cobrança de serviços de terceiros; e (iii) reduzir a multa aplicada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 2134/2012 para R$ 12.000,00, com sucumbência recíproca.

A execução decorre da CDA nº 3563/2018, no valor de R$ 86.950,70, originada de multa administrativa inicialmente fixada em R$ 57.272,39, em razão de infração consumerista apurada a partir de reclamação referente a contrato de financiamento celebrado em 11/03/2009, no qual houve cobrança de tarifa de cadastro, registro de contrato e valores sob a rubrica “serviços de terceiros”.

O Município sustenta que a penalidade foi fixada em observância ao art. 57 do CDC e ao Decreto Municipal nº 11.738/03, defendendo a proporcionalidade do valor originário e requerendo seu restabelecimento.

O Banco, por sua vez, alega nulidade da CDA e do processo administrativo, incompetência do PROCON para apreciar cláusulas relativas ao sistema financeiro, legalidade integral das tarifas à luz da regulamentação do CMN e da jurisprudência do STJ, bem como excesso e caráter confiscatório da multa, pleiteando sua anulação ou redução adicional.

Apresentadas contrarrazões (IDs 10704373 e 10704374), requer-se o desprovimento de ambos os recursos.

É nesse contexto fático-processual que se delimita a controvérsia devolvida a esta instância recursal.

1. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

1.
1. Da Legalidade das Tarifas de Cadastro e Registro de Contrato

A controvérsia devolvida restringe-se à validade das cobranças da Tarifa de Cadastro e da Tarifa de Registro de Contrato (gravame eletrônico), à luz do CDC e da jurisprudência qualificada do STJ.

A sentença manteve as cobranças com fundamento em precedentes qualificados do Superior Tribunal de Justiça, firmados sob o rito dos recursos repetitivos, cuja observância é obrigatória nos termos do art. 927, inciso III, do CPC.

A controvérsia, portanto, submete-se a critério normativo objetivo previamente definido pela Corte Superior, não comportando apreciação casuística dissociada dos marcos temporais e parâmetros regulatórios ali estabelecidos.

No tocante à Tarifa de Cadastro
, a Súmula 566 do STJ estabelece que, nos contratos celebrados após a vigência da Resolução CMN n.º 3.518/2007 (30/04/2008), é válida a cobrança no início do relacionamento entre consumidor e instituição bancária. Como o contrato foi firmado em 11/03/2009, incide, portanto, o regime de validade reconhecido pelo precedente qualificado.

Além disso, a sentença dispõe claramente que não houve demonstração concreta de onerosidade excessiva, uma vez que o valor de R$ 445,00 sobre financiamento de R$ 16.000,00 não revela desproporção manifesta, inexistindo prova técnica apta a infirmar a presunção de regularidade do ato contratual.

Quanto à Tarifa de Registro de Contrato
, o Tema 972/STJ fixou a abusividade apenas para contratos celebrados a partir de 25/02/2011, marco da Resolução CMN n.º 3.954/2011, preservando a validade anterior, ressalvado controle de excesso. Considerando que o contrato foi firmado em 2009, a sentença está correta ao rechaçar a atese de ilegalidade automática.

Outrossim, a
alegação de ausência de destaque das cláusulas
, com fundamento no art. 54, § 4º, do CDC, não afasta a aplicação do precedente vinculante. A jurisprudência repetitiva fixou critério objetivo temporal, cuja observância garante segurança jurídica e uniformidade decisória.

Desenganadamente, as teses firmadas vinculam os órgãos judiciais, vedando controle abstrato dissociado dos marcos temporais fixados.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença, porquanto o controle de eventual abusividade deve harmonizar-se com a disciplina regulatória do sistema financeiro e com a orientação vinculante firmada pelas instâncias superiores.

1
.
2
. Da Proporcionalidade e Razoabilidade da Multa Administrativa Aplicada

Discute-se a proporcionalidade da multa administrativa, fixada em R$ 57.272,39 e reduzida para R$ 12.000,00. O Município sustenta que a dosimetria observou os critérios do Decreto Municipal n.º 11.738/03 e que a redução compromete o caráter punitivo-pedagógico da sanção, especialmente diante do expressivo porte econômico da instituição bancária.

É sabido que a Administração detém discricionariedade técnica na dosimetria da sanção (art. 57 do CDC), devendo considerar gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor

Todavia, o controle jurisdicional incide sobre a legalidade do ato e sua conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece a possibilidade de revisão judicial quando evidenciado descompasso entre os critérios legais e o quantum aplicado. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON/ES. REDUÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que a multa prevista no art. 56 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) tem caráter sancionatório e pedagógico, objetivando coibir a repetição de práticas infratoras, sem visar a reparação de danos aos consumidores. 4. A fixação do valor da multa administrativa deve observar a gravidade da infração, a vantagem auferida pelo infrator e a sua condição econômica, conforme o art. 57 do CDC.
5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo admite que o Poder Judiciário pode, em casos excepcionais, revisar o valor de multas administrativas impostas por órgãos como o PROCON, quando se verificarem violações aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. No caso em análise, o juízo de primeira instância concluiu pela desproporcionalidade da multa aplicada de R$ 49.753,05, considerando a ausência de demonstração clara da vantagem auferida e a gravidade da infração, razão pela qual reduziu o valor para R$ 24.876,52. 7. O controle judicial dos atos administrativos, limitado à legalidade e aos princípios constitucionais, não configura afronta ao princípio da separação dos poderes.
8. A condenação de ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de forma proporcional, está em consonância com o reconhecimento da sucumbência recíproca, não cabendo falar em sucumbência mínima do PROCON/ES, uma vez que o pedido principal da Claro NXT foi parcialmente acolhido. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. (TJES. 3ª Câmara Cível. APELAÇÃO CÍVEL n.º 5015782-56.2021.8.08.0024. Relatora: Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva. Julgado em: 19/12/2024).

No caso, embora fundamentada no decreto municipal, a dosimetria atribuiu peso preponderante à capacidade econômica do fornecedor, sem demonstração concreta de gravidade significativa da infração ou vantagem econômica relevante.

A redução promovida pela sentença não esvazia a função punitivo-pedagógica da sanção, mas evita efeito potencialmente confiscatório.

Não procede a alegação de afronta à Súmula Vinculante n.º 10, pois não houve declaração de inconstitucionalidade do decreto municipal, mas mero controle de legalidade e adequação concreta do ato administrativo, o que não configura reserva de plenário.

Mantém-se, portanto, a redução da multa para R$ 12.000,00, que se mostra adequada e proporcional às circunstâncias do caso e ao entendimento jurisprudencial consolidado desta Corte.

2. APELAÇÃO DO BANCO VOTORANTIM

2.1.
Da Nulidade do Título Executivo

A Apelante insiste na tese de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia a execução fiscal, sob o argumento de que o título executivo não conteria a maneira de calcular os juros de mora e o termo inicial para a atualização dos valores, em desrespeito ao art. 202, incisos II e III, do CTN, e ao art. 2º, § 5º, inciso IV, da Lei nº 6.830/80. Alega que tal omissão prejudicaria seu direito à ampla defesa, impedindo a elaboração de cálculos aritméticos para verificar a regularidade dos valores executados.

Contudo, a r. sentença de primeiro grau, ao analisar esta questão, concluiu, com acerto, que a CDA exequenda cumpre os requisitos legais. Conforme observado no julgado, o quadro “
demonstrativo de débito
” da CDA detalha o valor originário da dívida, a indicação expressa do termo inicial e a forma de calcular juros e multa moratórios.

Especificamente, a CDA aponta as legislações aplicáveis e os parâmetros para a atualização, como a correção monetária (Art. 33 da Lei 3112/1983, Art. 1º Lei 3622/1989, Lei 4284/1995, Lei 5248/2000) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (Art. 3º Lei 4165/1994 a partir de 01/01/1995), calculados a partir da data de inscrição do débito em Dívida Ativa, com as alterações da Lei 4452/1997.

É cediço que a dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, que somente pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do executado, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional e do art. 3º da Lei de Execuções Fiscais.
Já o
ônus da prova para afastar essa presunção recai sobre a parte executada (AgInt no REsp 1816238/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 24/10/2019).

Ocorre que a
Apelante não logrou êxito em demonstrar a ausência de tais requisitos, limitando-se a alegações genéricas que não infirmam o conteúdo do título executivo. A descrição dos parâmetros de cálculo na CDA é suficiente para garantir o exercício do direito de defesa e a plena compreensão dos valores exigidos.

Deste modo, a tese de nulidade da CDA não merece acolhimento, devendo ser mantida a decisão do Juízo
a quo
neste ponto.

2
.2. Da Nulidade do Processo Administrativo – Incompetência do PROCON para Julgar Conflitos Interindividuais

A Apelante argumenta a nulidade do pr
ocesso administrativo ao sustentar a incompetência do PROCON para julgar conflitos entre particulares, uma vez que esta seria função exclusiva do Poder Judiciário, violando os artigos 2º e 5º, inciso XXXV, da CF, e o art. 16 do CPC. Afirma que o PROCON atuou como "juiz" em uma relação privada, excedendo sua competência de fiscalização.

Não obstante o respeitável posicionamento da Apelante, o entendimento desta Corte é firme no sentido de reconhecer a legitimidade do PROCON para fiscalizar as relações de consumo e aplicar sanções administrativas. O PROCON, no exercício do poder de polícia, tem por finalidade proteger o consumidor e coibir práticas abusivas, atuando na esfera administrativa para garantir a observância das normas consumeristas (
1.
TJES. 3ª Câmara Cível. Apelação Cível n.º 0012827-45.2018.8.08.0024. Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy. Julgado em: 11/07/2024;
2.
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50014822620248080011, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível).

Tal atuação não se confunde com a jurisdição, que é a prerrogativa do Poder Judiciário de dirimir conflitos interindividuais com força de coisa julgada. Sem contar que o Decreto 2.181/97, que regulamenta o cdc, atribui aos PROCONs a competência para "apurar e punir infrações", o que se alinha com a atividade fiscalizatória e sancionatória que lhe é própria.

A r. sentença expressamente rechaçou esta alegação, afirmando que o PROCON não atuou como juiz, mas apenas constatou a abusividade da cobrança e aplicou a penalidade cabível, em conformidade com a Lei Complementar n.º 373/2006, que lhe confere a competência para fiscalizar, autuar e aplicar sanções administrativas.

Precedente desta Egrégia Corte confirma a sanção administrativa como manifestação do poder de polícia do PROCON para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990 (TJES, Relator FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento 12/11/2019, Data da Publicação no Diário 09/12/2019).

Importa consignar que o exercício do poder de polícia administrativa é atividade típica de autotutela estatal, não se confundindo com jurisdição.

Assim, não se verifica qualquer usurpação de competência por parte do PROCON, que atuou dentro dos limites de suas atribuições legais. Portanto, a preliminar de nulidade do processo administrativo por incompetência deve ser desprovida.

2.
3. Da Nulidade do Processo Administrativo – Violação aos Princípios da Legalidade e da Motivação dos Atos Administrativos

A Apelante argumenta que a decisão administrativa que lhe aplicou a multa carece de fundamentação sólida, utilizando-se de "mera opinião unilateral" e transcrevendo dispositivos do
CDC
sem demonstrar a suposta infração, o que violaria o art. 93 da
CF
e o art. 2º, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 9.784/1999. Ademais
, a
lega que a ausência de demonstração da infração e de quais casos teriam embasado a reincidência, torna a decisão viciada.

Contrariamente ao sustentado pela Apelante, a r. sentença de primeiro grau concluiu que a decisão administrativa não violou o princípio da motivação. Explico.

A decisão do PROCON indicou a prática infracional passível de penalidade, o dispositivo legal infringido e aplicou a multa de acordo com as determinações legais, explicitando os motivos de seu entendimento e demonstrando o porquê da defesa apresentada não ter sido acolhida.

O agente prolator da decisão, após análise dos fatos e documentos trazidos pela consumidora, multou a embargante descrevendo as condutas abusivas em desacordo ao art. 42 do CDC, baseando-se na sua ótica da realidade dos fatos e respeitando o princípio da verdade material.

Embora a motivação possa ser sucinta, ela deve ser explícita, clara e congruente, podendo inclusive consistir em declaração de concordância com fundamentos de pareceres anteriores, desde que estes sejam parte integrante do ato.

A jurisprudência tem entendido que a simples menção a dispositivos legais não é suficiente se não houver a subsunção do fato à norma e fundamentação individualizada (TJPR, Cível, Apelação Cível n° 1271654 8, Relator Des. Abraham Lincoln Calixto, julgamento em 10/02/2015).

No entanto, no caso concreto, a decisão administrativa não se limitou à mera transcrição, mas explicitou as condutas que considerou abusivas, como a cobrança de tarifa de cadastro, custos com serviços de terceiros e registro de contrato, sem que a instituição bancária tivesse demonstrado a legalidade irrestrita dessas cobranças no processo administrativo.

Ademais, no processo administrativo, o ônus de comprovar a regularidade de suas condutas incumbia à instituição bancária, notadamente considerando a inversão do ônus da prova em favor do consumidor nas relações consumeristas.

Entrementes, a Apelante não apresentou provas suficientes para demonstrar a inexistência de cobranças indevidas ou a ausência de violação às práticas consumeristas, ônus que lhe competia.

Dessa forma, o processo administrativo foi conduzido com observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e a decisão foi devidamente motivada. Portanto, esta tese recursal também deve ser desprovida.

2
.4. Da Ilegalidade da Multa Cominada – Do Exercício Regular de Direito e da Legalidade do Ressarcimento por "Serviços de Terceiros"

A Apelante argumenta que agiu em exercício regular de direito ao cobrar a tarifa de "serviços de terceiros", aduzindo que a Resolução 3.518/2007 do CMN autorizava tal ressarcimento desde que explicitado no contrato, o que teria sido feito no ajuste de 2009. Igualmente, sustenta que o REsp 1.578.553/SP (Tema 958/STJ) consolidou a possibilidade de cobrança de tais valores, e que a vedação só ocorreu com a Resolução 3.954/2011.

A despeito das ponderações da Apelante, a r. sentença concluiu,
acertadamente,
pela ileg
alidade da cobrança de "serviços de terceiros", com base no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 958/STJ. Tal precedente estabeleceu a
abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

De forma inequívoca, a
fundamentação da sentença é clara ao indicar que a instituição
bancária
não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da cobrança, especificando os serviços efetivamente prestados.

Vale ressaltar que, e
mbora o contrato tenha sido celebrado em 2009, a controvérsia não reside apenas na autorização genérica da cobrança à época, mas na
transparência e na efetiva especificação do serviço
.

O
CDC
é aplicável às instituições
bancárias
(Súmula 297/STJ), e suas normas devem ser observadas na interpretação de cláusulas contratuais, especialmente em contratos de adesão. A simples menção genérica a "serviços de terceiros" sem a devida explicitação e comprovação da contraprestação específica ao consumidor, configura uma vantagem manifestamente excessiva e uma obrigação iníqua, em ofensa aos artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV, do CDC.

A argumentação da Apelante, de que a comissão da revenda/concessionária se enquadraria como "serviços de terceiros", embora pudesse ter amparo normativo à época, esbarra na exigência de
especificação clara e comprovação da efetiva prestação
para o consumidor, conforme interpretação do STJ no Tema 958.

Com efeito, a
sentença, ao analisar os documentos do processo, não encontrou essa comprovação, o que a levou a manter a abusividade da cobrança. O controle judicial neste caso se limita a verificar se a prática abusiva foi devidamente configurada, e a ausência de especificação e comprovação da efetiva prestação dos serviços de terceiros justifica a manutenção da ilegalidade da cobrança.

Por outro lado, a sentença reconheceu a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro (Súmula 566/STJ) e de registro de contrato (Tema 972/STJ), em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, dado que o contrato foi firmado em 11/03/2009.

Nesses pontos, a Apelante obteve êxito parcial em primeiro grau, não havendo, portanto, interesse recursal em relação a eles.

Dessa forma, o recurso da Apelante neste tópico deve ser desprovido, mantendo-se a conclusão da sentença quanto à ilegalidade da cobrança de "serviços de terceiros" pela ausência de especificação do serviço.

2.
5. Da Multa Aplicada – Inobservância dos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade e a Necessária Redução

A Apelante requer uma redução ainda maior do valor da multa administrativa, alegando que o montante fixado pela sentença (R$ 12.000,00) ainda viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem considerar a gravidade da infração e a vantagem auferida, e baseando-se excessivamente na condição econômica da empresa.

A multa administrativa, por sua natureza, possui caráter pedagógico e sancionatório, visando coibir a reiteração de práticas ilícitas e não apenas reparar o dano individual sofrido pelo consumidor. Sua fixação deve observar os critérios estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: a gravidade da infração, a vantagem auferida pelo fornecedor e sua condição econômica (
1.
TJ-ES - Apelação: 0023046-25.2015.8.08.0024, Relatora: Débora Maria Ambos Correia da Silva, 3º Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/04/24;
2.
TJ-ES - Apelação: 0023330-62.2017.8.08.0024, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3º Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/07/23;
3.
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00089838720188080024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível).

Considerando que a multa originalmente aplicada pelo PROCON foi de R$ 57.272,39, comprende-se que a r. sentença reconheceu, corretamente, a excessividade desse valor e, após ponderar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, reduziu-o para R$ 12.000,00 (doze mil reais). Esta redução, de aproximadamente 79%, demonstra uma intervenção judicial significativa e adequada para harmonizar a penalidade com os ditames legais e jurisprudenciais.

Precedentes desta Corte já citados, em hipóteses análogas – inclusive desta relatoria (TJES, Apelação Cível nº 5001482-26.2024.8.08.0011, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível) - têm fixado multas em patamares semelhantes, variando entre R$ 3.000,00 e R$ 15.000,00, inclusive promovendo reduções de valores originalmente mais elevados, como de R$ 13.500,00 para R$ 6.000,00.

O valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), considerando o potencial econômico da Apelante e a necessidade de a multa cumprir seu papel sancionatório e educativo, não pode ser considerado excessivo. Além disso, a dosimetria da multa pelo PROCON, ainda que embasada em legislação municipal, está sujeita ao controle judicial quanto à sua razoabilidade e proporcionalidade, como bem asseverado pela sentença e corroborado pela jurisprudência supracitada.

Portanto, a redução já operada pela sentença de primeiro grau mostra-se suficiente e adequada, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem esvaziar a finalidade da sanção administrativa. Não há, pois, que se falar em nova redução.

3. ANÁLISE CONJUNTA DAS APELAÇÕES

3.1. Dos Juros de Mora e da Correção Monetária

A controvérsia devolvida cinge-se à definição dos índices aplicáveis e dos respectivos termos iniciais dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre o valor da multa administrativa reduzida judicialmente.

A
instituição bancária
sustenta que a correção monetária deve incidir a partir da prolação da sentença, enquanto os juros de mora somente seriam devidos após o trânsito em julgado.
O
Município, por sua vez, defende a aplicação da legislação municipal e da Lei nº 6.830/1980, com correção monetária anual pelo IPCA-E e juros de 1% ao mês a partir da inscrição em dívida ativa, sob o argumento de que a não aplicação desses dispositivos implicaria violação à Súmula Vinculante n.º 10.

A sentença fixou: (i) juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir de trinta dias após a notificação da decisão administrativa irrecorrível; e (ii) correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data da prolação da sentença que reduziu a multa.

A solução adotada está em plena conformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905 (REsp 1.495.146/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 2/3/2018), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, cuja observância é obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC.

No referido precedente, fixou-se que as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, inclusive as de natureza administrativa, sujeitam-se, após a vigência da Lei n.º 11.960/2009, aos seguintes critérios: (a) juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; b) correção monetária pelo IPCA-E.

A hipótese dos autos subsume-se integralmente à tese repetitiva, por se tratar de multa administrativa cujo valor foi revisto judicialmente, constituindo-se, portanto, título executivo judicial.

Quanto ao termo inicial da correção monetária, impende destacar que a sentença revisional não se limitou a confirmar o valor administrativo, mas promoveu substancial redução do
quantum
. Nessa circunstância, o pronunciamento jurisdicional substitui o título originário e fixa novo valor líquido da obrigação, inaugurando regime próprio de atualização.

A correção monetária, enquanto mecanismo de recomposição do poder aquisitivo da moeda, incide a partir do momento em que o valor se torna líquido e certo. Sendo o montante redefinido judicialmente, sua atualização deve observar como marco inicial a data da sentença que o fixou, sob pena de incidência sobre base econômica que deixou de subsistir juridicamente, o que configuraria sobreposição indevida de atualização.

No tocante aos juros de mora, sua incidência a partir da constituição definitiva do crédito administrativo revela-se tecnicamente adequada. Encerrado o processo administrativo e notificado o administrado acerca da decisão irrecorrível, configura-se a exigibilidade da obrigação, caracterizando-se a mora nos termos do art. 394 do Código Civil.

Deste modo, não há fundamento jurídico para postergar os juros ao trânsito em julgado, pois a mora decorre do inadimplemento de obrigação exigível, não da definitividade judicial do título.

Importa registrar que a aplicação do índice da caderneta de poupança harmoniza-se com o regime fixado pelo Tema 905/STJ, preservando a uniformidade nacional dos critérios de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública.

Não prospera, por fim, a alegação de violação à Súmula Vinculante nº 10, uma vez que a aplicação de precedente repetitivo não configura declaração de inconstitucionalidade de norma municipal, mas exercício regular da técnica de precedentes obrigatórios, destinada à uniformização da interpretação do direito federal. Inexiste, portanto, ofensa à cláusula de reserva de plenário.

Destarte, a sentença adotou critérios compatíveis com o regime jurídico estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, preservando a coerência sistêmica do ordenamento, a segurança jurídica e a isonomia na atualização dos créditos judiciais.

Mantêm-se, assim, os índices e termos iniciais fixados pelo Juízo
a quo.

3.2
. Das
custas e despesas

sucumbenciais

Impõe-se, de ofício, a adequada redefinição dos ônus sucumbenciais, com a correção da base de cálculo fixada na sentença, que havia estabelecido, para ambas as partes, a incidência sobre o proveito econômico.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, sendo passíveis de revisão inclusive de ofício, sem que tal providência configure reformatio in pejus. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS AFASTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2º E 14, DO CPC/2015.
REFORMATIO IN PEJUS
. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. 2. Agravo interno desprovido.
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.336.265/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 28/03/2019).

Superada, portanto, qualquer objeção quanto à possibilidade de readequação dos ônus sucumbenciais, passa-se à sua definição.

Nos termos do art. 86 do CPC, configura-se sucumbência recíproca quando ambas as partes decaem, ainda que parcialmente, de suas pretensões. A aferição deve ser realizada à luz do resultado prático obtido por cada litigante, mediante análise objetiva do proveito econômico alcançado.

No caso concreto, o ente municipal não logrou êxito integral na manutenção da multa administrativa originalmente imposta, que foi reduzida de R$ 57.272,39 para R$ 12.000,00, o que representa proveito econômico substancial em favor da instituição financeira. Afasta-se, assim, a alegação de sucumbência mínima do ente público.

Por sua vez, a instituição financeira também não obteve êxito total, uma vez que mantida parcela da penalidade administrativa, circunstância que caracteriza decaimento parcial de sua pretensão.

Configurada a sucumbência recíproca, impõe-se a distribuição proporcional das despesas processuais, na razão de 50% para cada litigante, observada a disciplina específica aplicável à Fazenda Pública.

A isenção prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/80 limita-se às custas estatais (taxa judiciária), não abrangendo o dever de ressarcimento proporcional das despesas processuais adiantadas pela parte adversa, quando vencida, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 202.

Especificamente quanto aos honorários advocatícios, a fixação deve observar os critérios do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, adotando-se como base de cálculo, para a instituição bancária, o proveito econômico efetivamente obtido, correspondente à diferença entre o valor originário da multa e o montante mantido, e, para o Município, o valor de R$ 12.000,00 referente à multa preservada, de modo a assegurar precisão técnica e segurança jurídica na fase executiva.

Assim, estabelece-se:
(
a) em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, honorários advocatícios fixados sobre o proveito econômico obtido pela instituição financeira, correspondente à diferença entre o valor originário da multa (R$ 57.272,39) e o montante mantido (R$ 12.000,00); (
b) em desfavor
BANCO VOTORANTIM S.A.
, honorários advocatícios fixados sobre o valor da multa mantida (R$ 12.000,00).

Ambas as partes arcarão com 50% das despesas processuais, mantida, em favor do ente público, a isenção restrita às custas estatais (taxa judiciária), sem prejuízo do ressarcimento proporcional das despesas efetivamente suportadas pela parte contrária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambas as apelações e
NEGO-LHES PROVIMENTO
e,
de ofício, ajusto a base de cálculo dos honorários sucumbenciais
, que deverão incidir, em desfavor do ente municipal, sobre a diferença entre o valor originário da multa e o montante mantido, e, em desfavor da instituição bancária, sobre o valor da penalidade preservada.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária em 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento), incidindo, quanto ao
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
sobre a diferença entre R$ 57.272,39 e R$ 12.000,00
, e, quanto ao
BANCO VOTORANTIM S.A.
,
sobre o valor de R$ 12.000,00
.

Reconheço a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), fixando o
rateio das despesas processuais na proporção de 50% para cada litigante
, mantida ao MUNICÍPIO DE VITÓRIA a isenção restrita às custas estatais (art. 39 da Lei nº 6.830/80), sem prejuízo do ressarcimento proporcional das eventuais despesas antecipadas pela parte adversa.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de Relatoria, no sentido de CONHECER de ambas as apelações e a elas NEGAR PROVIMENTO. Outrossim, DE OFÍCIO, AJUSTAR a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, os quais deverão incidir:
- Em desfavor do ente municipal: sobre a diferença entre o valor originário da multa (R$ 57.272,39) e o montante mantido (R$ 12.000,00); - Em desfavor da instituição bancária: sobre o valor da penalidade preservada (R$ 12.000,00). Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, MAJORAR a verba honorária em 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento), observadas as bases de cálculo supra mencionadas para cada parte. Por fim, RECONHECER a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC) e DETERMINAR o rateio das despesas processuais na proporção de 50% para cada litigante, mantida a isenção do MUNICÍPIO DE VITÓRIA restrita às custas estatais (art. 39 da Lei nº 6.830/80), sem prejuízo do ressarcimento proporcional de eventuais despesas antecipadas pela parte adversa.